Tribunal: STF
Processo: ARE 1380252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. Auditores Fiscais Municipais de Campinas - Parcela de Desempenho Fazendário - Base de cálculo - Pretensão de inclusão de Gratificação incorporada da Lei Municipal n° 7.802/1994 - Sentença de improcedência.



    RECURSO INOMINADO - Ampliação da base de cálculo contrária à legislação municipal e à Constituição Federal - Exegese das Leis Municipais no 14.137/2011 e 12.985/2007 - Efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Carta Magna - Sentença mantida, salvo em relação às verbas de sucumbência, incabíveis em primeiro grau de jurisdição no Sistema dos Juizados Especiais.Recurso inominado conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, incisos X, XI, XII e XV; 39, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Trata-se de ação voltada à correção da base de cálculo da Parcela de Desempenho Fazendário (PDF) e ao recebimento de seus reflexos pecuniários, com o pagamento das prestações pretéritas.



    Na condição de Auditores Fiscais Tributários Municipais de Campinas, ativos e inativos, os recorrentes sustentam que a base de cálculo da PDF deve ser integrada pela Gratificação Incorporada da Lei Municipal nº 7.802/1994 (verba 8), e não apenas pela incorporação devida pela Lei Municipal nº 12.592/2006 (verba 91), como já se verifica desde novembro de 2018.



    Para tanto, os recorrentes invocam os artigos 37 e 39 da Constituição Federal, além de lição doutrinária, segundo a qual 'Certas vantagens pecuniárias incorporam-se automaticamente ao vencimento' (Hely LopesMeirelles), de sorte que a base de cálculo da PDF deve abranger verba que já compõe a remuneração funcional deles.



    Ocorre que a legislação municipal de Campinas fez uma opção muito clara e objetiva para definir o cômputo da PDF.



    Com efeito, o art. 1º, III, da Lei Municipal nº 14.137/2011,estabelece que a PDF é 'devida pelo atingimento da meta de receita da Secretaria Municipal de Finanças, com valores trimestrais correspondentes ao valor de 1 (uma) a 5 (cinco) unidades de referência, devida a cada trimestre'.



    E, o mais importante, a dimensão monetária dessas unidades de referência nos é dada pelo § 1º do mesmo dispositivo, cuja redação é a seguinte:



    (...)



    Nesse cenário, pouco importa, para fins de cômputo da unidade de referência, se o servidor possui, ou não, vantagem incorporada, na medida em que o legislador tomou como norte o vencimento base do servidor público municipal.



    Não é por outro motivo que em todos os demonstrativos da remuneração dos recorrentes, juntados aos autos (fls. 13, 16, 19, 22, 25 e 34/35),há destaque para a primeira rubrica, que é justamente o vencimento base.



    Não se olvida que o prêmio produtividade constitui vantagem pecuniária incorporável, de acordo com previsão contida no art. 2º, III, da Lei Municipal nº 7.802/1994.



    Porém, essa incorporação, ao reverso do acenado pelos recorrentes, não significa que aludida vantagem seja absorvida pelo vencimento base.



    Aliás, tal absorção foi expressamente disciplinada pelo art. 40 da Lei nº 12.985/2007:



    (...)



    Como se observa facilmente, o prêmio produtividade não consta desse rol taxativo, o que inviabiliza o pretendido alargamento do vencimento base para fins da almejada correção da base de cálculo da PDF.



    Em corroboração a esse raciocínio, o art. 41 da Lei Municipal nº 12.985/2007 prevê quais são as vantagens pecuniárias que jamais são absorvidas pelo vencimento base. E a gratificação incorporada da Lei nº 7.802/1994 está contemplada no inciso IV desse dispositivo:



    (...)



    Importante destacar que essa separação da gratificação incorporada, prevista na Lei Municipal nº 7.802/1994, feita pelo art. 41, IV, da Lei Municipal nº 12.985/2007, harmoniza-se com a Constituição Federal por impedir o chamado efeito cascata, vedado pelo inciso XIV do seu art. 37:



    (...)



    Firmadas todas essas premissas, conclui-se que a legislação municipal, em sintonia com o ordenamento constitucional, desautoriza a inclusão da gratificação incorporada, prevista na Lei Municipal nº 7.802/1994, na base de cálculo da PDF."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente